Tribunal: TJMT
Processo: 1040384-34.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040384-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), AIDI GRACIOSA DOS SANTOS - CPF: 294.487.191-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 836.900.931-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. EXTENSÃO DO SOBRESTAMENTO DO IRDR Nº 15 AOS ATOS EXECUTÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento
e determinou o sobrestamento do feito,
em razão do IRDR nº 15
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os pressupostos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento; e (
ii
) saber se o sobrestamento decorrente da afetação do IRDR nº 15 — restrito à questão processual sobre a adequação do recurso cabível contra decisão homologatória de cálculos — pode ser estendido aos atos executórios em curso na origem.

III.
Razões de decidir

3.
A concessão de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento é medida de caráter excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo dos pressupostos do art. 995, parágrafo único, do CPC
.

4.
A legislação municipal preexistente
, a princípio,
já contemplava expressamente o benefício objeto da execução, afastando, em cognição sumária, a premissa de que a vantagem teria sido instituída apenas com legislação posterior. O próprio título executivo judicial delimitou a condenação com observância da prescrição quinquenal, o que afasta a alegação de excesso de execução.

5.
O valor controvertido na execução é de pequena monta, insuficiente para comprometer as finanças públicas do ente municipal de forma significativa. Eventual pagamento indevido não ostenta caráter de irreversibilidade, sendo passível de repetição pelas vias próprias.

6.
O sobrestamento do agravo de instrumento em razão da afetação do IRDR nº 15 opera exclusivamente no plano recursal, circunscrevendo-se à questão processual sobre a adequação do recurso cabível. Pretender estender seus efeitos aos atos executórios em curso na origem configura interpretação extensiva que extravasa os limites objetivos da afetação temática, em descompasso com o art. 982 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento é medida excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. 2. O sobrestamento decorrente da afetação de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas opera exclusivamente no plano recursal, não se estendendo, de forma automática, aos atos executórios
em curso na origem, salvo quando presentes os requisitos legais que autorizem a suspensão da marcha executiva."

--------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 982 e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
a
gravo
i
nterno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
(MT)
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em
a
gravo de
i
nstrumento
interposto
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Rondonópolis (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença nº 1020221-24.2025.8.11.0003, movido por
AIDI GRACIOSA DOS SANTOS
, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente municipal e homologou os cálculos apresentados pela exequente.

E ainda,
determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do IRDR nº 15 (Tema 15 - TJMT).

Em suas razões,
a parte

a
gravante sustenta a necessidade de suspensão não apenas do recurso, mas também do cumprimento de sentença na origem.

Alega que a continuidade da execução, com a possível expedição de RPV ou Precatório, esvazia a utilidade do sobrestamento e gera risco de
dano
ao erário de difícil reparação. Aponta, ainda, divergência com entendimento da
c.
Segunda Câmara de Direito Público deste Sodalício, que em caso análogo determinou a paralisação da marcha executiva.

A parte agravada apresentou contrarrazões
no Id.
345885367
, pelo não provimento do recurso.

Juizo de retratação negativo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de
a
gravo
i
nterno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em
a
gravo de
i
nstrumento
interposto
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Rondonópolis (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença nº 1020221-24.2025.8.11.0003, movido por
AIDI GRACIOSA DOS SANTOS
, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente municipal e homologou os cálculos apresentados pela exequente.

Pois bem.

In
casu
, a parte agravante
sustenta, em síntese, que o sobrestamento determinado na decisão monocrática deveria alcançar não apenas o recurso, mas também os atos executórios na origem, sob o fundamento de que a continuidade do cumprimento de sentença —
com a possível expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV)
ou Precatório
— esvaziaria a utilidade prática do sobrestamento e implicaria risco de
dano
ao erário de difícil reparação. Invoca, ainda, precedente da
c.
Segunda Câmara de Direito Público deste Tribunal que, em caso análogo, teria determinado a paralisação da marcha executiva.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência dos pressupostos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, para a concessão de efeito suspensivo
para obstar
a continuidade do cumprimento de sentença
na origem
.

Isso porque, conforme se sabe, a
concessão de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento é medida de caráter excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo dos pressupostos estampados no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a saber: (i) a probabilidade de provimento do recurso e (
ii
) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção de efeitos da decisão recorrida.

No que concerne ao primeiro pressuposto, a tese central do Município
a
gravante
fixa-se
na alegação de excesso de execução, ao
argumento de que o direito ao pagamento do terço constitucional de férias calculado sobre 45 (quarenta e cinco) dias somente teria surgido com o advento da Lei Municipal nº 228/2016, sendo incabível sua retroação às competências anteriores objeto do cumprimento de sentença.

Tal argumentação, contudo, não se reveste da verossimilhança necessária à concessão da medida excepcional pleiteada.
A princípio, denota-se que
a Legislação Municipal antecedente —
notadamente o art. 44, inciso X, da Lei Complementar Municipal nº 03/2000
— já previa expressamente o benefício em questão aos servidores do magistério público, o que afasta, em juízo de cognição sumária, a premissa de que a vantagem teria sido instituída apenas com a legislação superveniente.

Ademais, o próprio título executivo judicial oriundo da ação coletiva nº 1009996-23.2017.8.11.0003, que serve de base ao cumprimento de sentença em curso, delimitou a condenação municipal com observância estrita da prescrição quinquenal, afastando qualquer arguição de extrapolação dos limites do julgado.

A ausência de probabilidade do direito, por si só, já seria suficiente para obstar a concessão da medida excepcional postulada, sendo dispensável, em rigor, a análise exauriente do segundo pressuposto.

Não obstante,
n
o que tange ao requisito do perigo de dano, verifica-se que o valor
controverso

da execução
é de

R$ 3.403,49
,
quantia de pequena monta que, evidentemente, não é apta a comprometer as finanças públicas do Município de Rondonópolis
(MT)
de forma significativa, tampouco a gerar risco de lesão grave e de difícil reparação ao erário municipal.

Com efeito, a hipótese de pagamento indevido —
caso
configurada nos autos — não ostenta o caráter de irreversibilidade apto a justificar a paralisação excepcional da fase executiva. Valores eventualmente pagos indevidamente ao credor são passíveis de repetição pelas vias próprias,
o que afasta a irreparabilidade exigida pelo ordenamento processual como condição para a concessão da medida constritiva pretendida.

Imperioso registrar, por fim, que o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 15, instaurado nos autos do Processo nº 1029360-09.2025.8.11.0000, tem por objeto a definição da espécie recursal cabível contra decisão que homologa os cálculos na fase de cumprimento de sentença. A afetação temática, portanto, circunscreve-se a uma questão de direito processual — a adequação do recurso interposto —, sem alcançar o mérito da execução propriamente dita.

A determinação de sobrestamento do
a
gravo de
i
nstrumento justifica-se, nesse contexto, pela necessidade de aguardar o pronunciamento definitivo do Órgão Colegiado competente acerca da tese processual afetada, evitando-se o julgamento de recurso que poderá ser declarado inadequado pela via eleita, com o consequente desperdício da atividade jurisdicional. Tal sobrestamento, contudo, opera exclusivamente no plano recursal, não se irradiando, de forma automática e cogente, sobre os atos executórios em curso na origem, notadamente quando — como na espécie — não se encontram presentes os requisitos legais que autorizariam a paralisação da marcha executiva.

Pretender estender os efeitos do sobrestamento recursal para além do âmbito do recurso, alcançando a própria execução em primeiro grau, implicaria interpretação extensiva que extravasa os limites objetivos da afetação temática do IRDR, em evidente descompasso com o comando normativo do art. 982 do Código de Processo Civil.

A alegação de divergência com entendimento da
c.
Segunda Câmara de Direito Público não tem o condão de infirmar a decisão agravada. A existência de julgado em sentido diverso não configura, por si só, vício na decisão monocrática, notadamente quando, como no presente caso, a situação fática e jurídica examinada neste feito não guarda necessária identidade com a do precedente invocado. A aferição do risco de
dano
ao erário é casuística e deve ser realizada à luz das particularidades de cada
processo, incumbindo ao agravante demonstrar, de forma objetiva e concreta, a configuração dos pressupostos legais — o que não ocorreu na espécie.

Dessa forma, a manutenção da decisão monocrática agravada é medida que se impõe, preservando-se a celeridade processual que deve orientar a fase executiva sem prejuízo da segurança jurídica subjacente ao IRDR nº 15.

Por fim, quanto ao requerimento apresentado pela parte ora agravada para aplicação da multa de que trata o §4º, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, tenho que não
deve
ser aplicada de forma automática, sendo necessário aferir no caso concreto se houve a interposição do agravo interno com intuito abusivo ou protelatório, o que não restou identificado na espécie, motivo pelo qual deve ser indeferido o pedido.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao
a
gravo
i
nterno, mantendo
incólume
a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026